Tribunal: TJMT
Processo: 1026124-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026124-54.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (AGRAVADO), CYRO SARTORI RAFFA - CPF: 630.736.331-20 (AGRAVADO), DAVI FARES - CPF: 346.500.591-00 (AGRAVADO), VALDECIR ANTONIO PAZIM - CPF: 411.335.361-15 (AGRAVADO), WALTER EURIPEDES DE AGUIAR - CPF: 056.826.141-00 (AGRAVADO), FABRICIO FARIA DE AGUIAR - CPF: 631.387.351-34 (AGRAVADO), RUBIA SOUZA DA SILVA - CPF: 699.406.061-68 (AGRAVADO), SETSUMI TABUTI NAKAO - CPF: 799.620.091-20 (AGRAVADO), MARCUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 484.340.359-87 (AGRAVADO), ROMUALDO ACOSTA - CPF: 007.228.801-97 (AGRAVADO), ERIC BERNARDES DA CRUZ - CPF: 826.336.811-15 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GEORGES MOUSSA FARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LIBERATO PAZIN (AGRAVADO), DAVI FARES - CPF: 346.500.591-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDECIR ANTONIO PAZIM - CPF: 411.335.361-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA FATIMA DE FARIA AGUIAR (AGRAVADO), VANESSA BERNARDES DA CRUZ - CPF: 134.876.148-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALTER EURIPEDES DE AGUIAR - CPF: 056.826.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO FARIA DE AGUIAR - CPF: 631.387.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROMUALDO ACOSTA - CPF: 007.228.801-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SUMIE TARUMA (AGRAVADO), MARCUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 484.340.359-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE URSULINA MAGALHAES ACOSTA (AGRAVADO), ALESSANDRA BERNARDES DA CRUZ - CPF: 135.521.148-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYENE BERNARDES DA CRUZ - CPF: 154.009.768-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS
ERGA OMNES
- – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DEPÓSITO EFETIVADO PARA GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra a instituição financeira depositante, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

II – O Superior Tribunal de Justiça definiu pela possibilidade da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989.

IV - Na hipótese em que o recorrente depositou o valor executado como forma de garantia do juízo, ao débito deve ser acrescido a penalidade prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0039030-48.2014.8.11.0041, manejado por
ARNILDO CABRAL
e
OUTRO(S),
rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, o agravante afirma que, além de não fundamentada, a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar preclusas matérias ventiladas na impugnação, pois, a partir do momento em que a parte agravada ingressou com o cumprimento de sentença, iniciou-se uma nova fase processual, que autoriza o debate das questões levantadas pelo recorrente.

Pondera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e que, no caso em comento, o juízo singelo adotou entendimento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS que não se amolda ao caso concreto, sendo imprescindível a aplicação do distinguishing.

Sustenta excesso de execução, sob o argumento de que o perito judicial incorreu em erro grave ao considerar juros remuneratórios de 0,5% ao mês no recálculo, uma vez que a sentença da Ação Civil Pública não menciona a inclusão dos juros remuneratórios no cálculo dos valores devidos pelo banco, a condenação trata do pagamento das diferenças de percentuais pagos à época, ou seja, a diferença de correção monetária e juros relativo ao mês de janeiro/89.

Alega que é descabida a aplicação da multa e honorários do art. 523 do CPC, pois garantiu o juízo, para posteriormente exercer seu direito legal de oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 155135668).

Agravo Interno à id. 157604737.

Certidão do decurso de prazo
in albis
para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento à id. 161756161.

Decisão determinando a suspensão do recurso e do feito originário à id. 165491676, com espeque no Tema Repetitivo 1169 do STJ.

Petição à id. 172586192, pleiteando a revisão da ordem de sobrestamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela instituição financeira executada, ora agravante.

Inicialmente, prospera o pedido de revisão da ordem de sobrestamento proferida na decisão de id. 165491676, tendo em conta que, apesar de o feito originário se tratar de cumprimento de sentença, já houve a fase de liquidação de sentença, tendo sido homologado os cálculos e fixado o débito no valor de R$ 1.134.377,63 (um milhão cento e trinta e quatro mil e trezentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) na data de 30/09/2019, encerrando-se a fase de liquidação, conforme decisão acostada à id. 37737510 – Pág. 1/3. Assim, ao caso não se aplica a suspensão com fundamento no Tema Repetitivo 1169 do STJ.

Passo a análise do mérito recursal.

Pois bem. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos exequentes, sob o argumento de que estes não são filiados ao IDEC e não houve autorização expressa para a propositura da ação.

Todavia, de acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra a instituição financeira depositante, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, senão vejamos:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: [...]; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido
.” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Acerca do assunto, já decidiu esta Câmara Julgadora,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ARGUIÇÃO EM VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS-LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA -
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES
- CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a VaraCível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.”
(Ap 152184/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Assim, não há óbice para que se estenda ao presente caso a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Registre-se que, inobstante a argumentação no sentido de que o entendimento proferido no julgamento do RESP 1.391.198/RS não se aplica ao caso concreto, em que pese se tratar de instituição bancária diversa, a questão foi julgada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, descabida a alegação, em razão do efeito
erga omnes
.

Quanto ao alegado excesso de execução pela incidência de juros remuneratórios, o STJ definiu pela possibilidade da sua inclusão nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo da ACP n. 583.00.1993.808239-4:

“
Pelo exposto, julgo procedente a ação para

condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28%
mais juros de 0,5%
) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%),
aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989,
computados juros
e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação
, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor
”.

A propósito:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...). 1. Consoante entendimento desta C. Corte, os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios(...).”
(AgRg no Ag (00)00000-0000/RS, MIN. RAUL ARAÚJO FILHO, QUARTA TURMA, DJe 18/06/2010) (g.n.)

Em relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no AgInt no REsp 1.893.509/PR no seguinte sentido: “
O comando inserido no título judicial exequendo é claríssimo em definir que os juros remuneratórios (os quais integram, juntamente com a correção monetária, o chamado rendimento da conta de poupança) são devidos apenas em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, mês em que houve creditamento de remuneração menor do que a devida. Interpretação diferente dessa equivaleria, fora de dúvida, a modificar o próprio teor do título exequendo, o que não é possível ante a eficácia da coisa julgada
”.

Por oportuno, confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1. Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução. Precedentes. 2. Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Assim, conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DESNECESSIDADE - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NA SENTENÇA EXECUTADA - INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 1989 - TRÂNSITO EM JULGADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador. Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros. “O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”.
(AgInt. no REsp. 1893509).” (N.U 1005655-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) (g.n.)

Por fim, na hipótese em que o recorrente depositou o valor executado como forma de garantia do juízo, ao débito deve ser acrescido a penalidade prevista no art. 523, § 1o, do CPC, já que a multa e os honorários previstos no referido artigo somente serão excluídos caso haja pagamento voluntário da quantia, sem condicionamento a qualquer discussão do débito, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar a incidência dos juros remuneratórios ao mês de janeiro de 1989.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o agravo interno acostado à id. 157604737.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023